Tribunal: TJMT
Processo: 0003536-63.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003536-63.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.988.121-04 (APELADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS

- CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO SENDO DA AUTORA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
– DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o ocorrido como falha na prestação dos serviços oferecidos pela Seguradora e ato ilícito. 2.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SABEMI SEGURADORA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
0003536-63.2019.8.11.0004
),
ajuizada contra o apelante por

MARIA ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS
,
julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente
aos contratos de “seguro de acidentes pessoais coletivo” representados pelas operações APPLUS no 2410955; APPLUS no 2788834 e APPLUS no 2864627, e
por consequência declarar a inexigibilidade dos valores cobrados no benefício previdenciário da autora; condenar a ré/apelante a devolução em dobro dos valores descontados
com a incidência de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação
(23/04/2019),
e correção monetária a partir de cada desembolso,
e ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; a sentença condenou a ré ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 224220223
).

No recurso vinculado ao Id. no 224220225, a ré/
apelante alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a existência de relação jurídica regularmente estabelecida entre os litigantes, insistindo em que “
não obstante o expert ter concluído pela inautenticidade da assinatura dos contratos apresentados aos autos, deve ser considerado que, como toda ação humana, o ato de escrever é composto de uma interação complexa de padrões habituais repetidos dentro de uma determinada faixa de variação”,
e que tendo tomado as medidas disponíveis à validação dos contratos, como a aferição dos documentos e identificação, não há falar em contratação fraudulenta.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque a autora/apelada celebrou sim os contratos
e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito
; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 224220232, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente aos
“seguros de acidentes pessoais coletivos” representados pelas operações “APPLUS no 2410955; APPLUS no 2788834 e APPLUS no 2864627”, que nunca contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em nome;
afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda no total de R$ 1.078,00, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 25 mil.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, a controvérsia dos autos gira em torno da alegação de falsificação da assinatura do autor para subsidiar a fraude na contratação de três instrumentos sob a rubrica de “seguro de acidentes pessoais coletivo” (APPLUS) firmados na cidade de Maricá-RS, objetos dos números 2864627, 2788834 e 2410955, com descontos mensais no benefício da requerente.

14. Desta forma, tem-se que a requerida não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade dos contratos e dos descontos realizados no benefício da requerente
.
Além da evidente divergência entre a cidade de domicílio da autora e a cidade em que foram celebrados os contratos, a irregularidade dos instrumentos ficou cabalmente comprovada por meio da perícia grafotécnica produzida nos autos,

que levou em consideração os documentos originais objeto da lide, a coleta de padrões gráficos realizada em março de 2023 e assinaturas do autor como método comparativo
, concluindo pela distinção entre os manuscritos periciados, apontando que
“o quadro de convergências/divergências grafoscópicas sustenta forte convicção a hipótese de que MARIA ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS não ser a autora das assinaturas”.

(...).

. Assim, não tendo a parte requerida logrado êxito em desconstituir as alegações autorais, isto é, de comprovar a regularidade dos contratos e dos descontos em folha de pagamento, ônus que lhe incumbia (art.373, II, do CPC), fica evidente a falha na prestação dos serviços e o dever de reparar os danos, nos termos nos termos do art.14, do CDC.

16. Por conseguinte, reputa-se inexistente os contratos de “seguro de acidentes pessoais coletivo” (APPLUS) firmados na cidade de Maricá-RS, objetos dos números 2864627, 2788834 e 2410955, sendo medida de rigor a desconstituição dos débitos pelo reconhecimento da falha na prestação dos serviços da instituição requerida, bem como o dever de indenizar.

DO DANO MORAL.

17. Na espécie, denota-se que a parte requerida deixou de respeitar direitos básicos do Consumidor e de prezar pelo bom fornecimento dos serviços, conforme dispõe o art. 6o, X, do CDC, incorrendo na responsabilidade objetiva prevista no art.1
4
, do mesmo Diploma.

18. Além disso, a conduta contrária à prescrição legal demostra a
má prestação dos serviços da requerida, bem com a ofensa e os transtornos gerados à parte demandante
, ou seja, deixa claro o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos experimentados pelo consumidor.

20. Desta forma, tem-se que a obrigação de indenizar independe da comprovação do elemento culpa (responsabilidade civil objetiva), ou seja, basta a configuração do nexo de causalidade e do dano para haver o dever de reparar.

21. Assim, conclui-se pela responsabilidade civil da requerida pelos danos decorrentes do ato ilícito.

22.
Passa-se à quantificação do dano
.

23. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável a análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

25.
Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o
caráter pedagógico da medida,

entendo justa a compensação por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

à parte autora. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula n.54, do STJ, sendo a
data da primeira contratação fraudulenta - dezembro de 2012,

e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.362, do STJ.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

26.
Na hipótese, a declaração de inexistência do débito possui o condão de ensejar à parte autora o
direito à restituição dos valores descontados indevidamente em seu benefício.

27.
Outrossim, em se tratando de relação consumerista, deve ser aplicado o teor do art.42, parágrafo único, do CDC, que prevê o pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente, salvo engano justificável. (...).

28.
Como não se verifica a questão de engano justificável nos autos, uma vez que inexistem provas capazes de justificar o ato abusivo praticado, mister se faz a devolução em dobro das cobranças indevidas.
(...).

30.
Assim, diante da caracterização do ilícito cometido pela parte requerida, resultante da cobrança indevida com descontos no benefício previdenciário da autora, reputa-se devida a devolução em dobro.

31.
Ademais, as parcelas dos contratos de seguro sub judice que foram periodicamente descontadas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do efetivo desembolso (Súmula n.43, STJ), com a incidência de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (fl.37 do expediente 54170358-
23/04/2019
, art. 405, do CC
), pelo
INPC.

DISPOSITIVO:

32. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a) CONFIRMO
a decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 31/34, id. 54170358);

b) DECLARO
a inexistência dos débitos mensais inseridos no benefício previdenciário da autora, referentes aos instrumentos de “seguro de acidentes pessoais coletivo” representados pelas operações (i) APPLUS n.2410955; (ii) APPLUS n.2788834 e (iii) APPLUS n.2864627;

c) CONDENO
o a instituição requerida no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora
MARIA ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (
02/12/2012
, Súm.54, STJ), pelo INPC.

d) CONDENO
a parte requerida a
restituir em dobro
os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação
(23/04/2019)
e correção monetária a partir da data de cada desembolso.

33. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela autora quanto a não contratação dos seguros, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela Seguradora/ré.

É dever da Seguradora conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis praticados por terceiros.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude, fato, inclusive, comprovado por pericia grafotécnica, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva da Seguradora e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que a autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tais contratações, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pela apelada quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré/apelante envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 10 mil fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida seguradora e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024